Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708942-55.2017.8.07.0020 RECORRENTE: SANTA LUZIA - INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: FORQUILHA PNEUS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 240 STJ. INAPLICABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. FRUSTRAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese o Juízo de origem "extinguiu" a fase de cumprimento de sentença em virtude do alegado "abandono da credora", com fundamento no art. 485, inc. III, em combinação com o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. 2. O ato judicial que delibera a respeito da fase de cumprimento de sentença não é, tampouco pode ser, por natureza, uma sentença, tratando-se de decisão interlocutória. Feita a necessária ressalva e, no intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade processual, o recurso deve ser conhecido com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A norma prevista no art. 485, § 6o, do CPC determina que após o oferecimento da contestação, a extinção do processo por abandono do autor depende de requerimento do réu. Essa determinação normativa decorre do eventual interesse do réu em obter o julgamento do mérito da respectiva relação jurídica processual, uma vez que no caso de extinção prematura do processo, o autor, em regra, poderá ajuizar nova ação e reformular o pedido que não fora apreciado pelo Juízo de origem. 4. A regra estatuída no art. 485, § 6o, do CPC não deve ser aplicada nos casos de eventual conduta desidiosa do credor que não promoveu os atos e diligências necessários para o curso da fase de cumprimento de sentença. Aliás, não existe justificativa técnica plausível para a aplicação do art. 485 do CPC, com o proferimento de nova sentença, na fase de cumprimento. 5. Diante da frustração da fase de cumprimento, que é a quinta fase do procedimento comum, a solução correta ao caso deve consistir na remessa dos autos do processo ao arquivo, nos termos e para os fins das regras previstas nos artigos 513 de 921, § 1o, do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída. Determinada a remessa dos autos ao arquivo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso III, e 771, parágrafo único, do mesmo diploma normativo, sob o argumento de que o abandono do cumprimento de sentença pela parte credora enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inércia da recorrida-autora em impulsar o feito. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b” acima, colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso III, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005